Tribunal: TJDFT
Processo: 0705110-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO E CURATELA. INTERDITANDO. INCAPACIDADE LATENTE. INTERDIÇÃO PROVISÓRIA. CONCESSÃO. CURADOR PROVISÓRIO. NOMEAÇÃO. FILHO DO CURATELADO. ESPOSA DO INTERDITANDO. APRESENTAÇÃO DE DEFESA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO CURADOR E NOMEAÇÃO DA CÔNJUGE PARA EXERCÍCIO DO ENCARGO. ALEGAÇÃO DE PRETENSÃO DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO PELO FILHO. AMBIENTE DE BELIGERÂNCIA FAMILIAR. GESTÃO DO PATRIMÔNIO DO CURATELADO. IRREGULARIDADES. ELEMENTOS DEMONSTRATIVOS. INEXISTÊNCIA. DESQUALIFICAÇÃO DO CURADOR PROVISÓRIO. MATÉRIA DE FATO CONTROVERSA. INDICATIVOS DE SER O MAIS INDICADO PARA EXERCÍCIO DO ENCARGO. PRESERVAÇÃO DA NOMEAÇÃO EM COMPASSO COM OS INTERESSES DO INTERDITANDO (CPC, 754, §1o). ORDEM DE PREFERÊNCIA NA NOMEAÇÃO DO CURADOR (CC, ART. 1.775). NATUREZA INDICATIVA E NÃO OBRIGATÓRIA. PREPONDERÂNCIA DOS INTERESSES E DIREITOS DO CURATELADO. DIREITOS E INTERESSES A SEREM PRESERVADOS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Conquanto o legislador civil tenha disposto sobre a ordem de preferência a ser observada na nomeação do curador de incapaz (CC, art. 1.775), os indicativos não encerram ordem de observância compulsória e sem ponderação, porquanto o curadoria, como inerente aos encargos e poderes-deveres que lhe são inerentes, deve ser outorgada a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado, preponderando essa apreensão, portanto, sobre a ordem de indicação estabelecida, conforme expressamente ressalva o próprio legislador processual sem nenhuma vinculação com a ordenação consignada pela codificação civil (CPC, art. 754, §1o).

2. Conquanto na nomeação do curador ao incapaz devam ser prestigiados o cônjuge e os filhos, porquanto intuitivo que são os que convivem com maior proximidade com o incapaz, conhecendo suas necessidades e seu patrimônio, estando em melhores condições de exercerem os encargos inerentes à curadoria, apreendido que o filho se afigura, em ambiente de delibação preliminar, como o mais indicado para exercício do múnus, deve ser nomeado curador provisório do pai em detrimento da mãe, porquanto o que deve preponderar na indicação é a aferição daquele que melhor se apresenta como habilitado a exercitar os encargos inerentes à curadoria (CPC, art. 754, §1o).

3. Aviada ação de interdição e curatela e nomeado um dos seus filhos como curador provisório do interditando, atribuindo-se-lhe a responsabilidade de administração e gestão do patrimônio do pai, a pretensão de substituição do curador mediante assunção do encargo pela cônjuge do curatelado, formulada por ela com lastro na alegação de que o nomeado não está exercendo o múnus com a diligência necessária, subsistindo risco de dilapidação do patrimônio do genitor, deve estar aparelhada em elementos indiciários mínimos do alegado, ensejando a preservação da nomeação se inexistentes indícios hábeis a desqualificarem o descendente, ao contrário, sobejando indicativos de que é o mais indicado para exercício do encargo, até que a questão seja dirimida na fase instrutória.

4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.